Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-49.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018429-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar, Colação de Grau, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), JOSE CALIL MARCUCCI JUNIOR - CPF: 040.604.271-36 (AGRAVADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018429-49.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

Agravado:

José Calil Marcucci Júnior

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REAJUSTE E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA –
MEDIDA PROVISÓRIA N. 934/2020
–
LEI N. 14.040/2020
–

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA REFERENTE À INTEGRALIDADE DO SEMESTRE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300/CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das mensalidades do autor, a partir da data da colação de grau, e a abstenção da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018429-49.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

Agravado:

José Calil Marcucci Júnior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT - mantenedora do Centro Universitário Univag
,

em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reajuste e nulidade de cláusula contratual que lhe move
José Calil Marcucci Júnior, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré suspenda a cobrança das mensalidades do autor, a partir de 25.02.2022, e se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no tocante ao débito discutido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, não foi opção da instituição de ensino antecipar a colação de grau, mormente considerando que a lei facultou essa situação excepcional aos alunos da área da saúde, por força da pandemia. Afirma que o agravado formalizou o pedido e, considerando que o contrato é semestral, dividido em parcelas mensais, é legítima a cobrança das demais mensalidades pactuadas no ato da rematrícula.

Segue sustentando a legalidade de imposição da assinatura do termo de confissão de dívida, conforme dispõe a aludida portaria, mormente considerando que em momento algum o agravado manifestou discordância quanto aos critérios instituídos pela norma.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
144003678).

As informações foram prestadas (id. 144161420).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 145439159).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018429-49.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

Agravado:

José Calil Marcucci Júnior

V O T O

Cinge-se dos autos que José Calil Marcucci Júnior ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c reajuste e nulidade de cláusula contratual contra a Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT - mantenedora do Centro Universitário Univag, aduzindo que cursava a faculdade de medicina na instituição de ensino e, em razão da pandemia da Covid-19, foi editada a Medida Provisória n. 934/2020, convertida na Lei n. 14.040/2020, que facultou às instituições de ensino superior a antecipação da conclusão dos cursos referentes à área da saúde.

Asseverou que a ré optou por aderir à redução da carga horária dos alunos matriculados no último período do curso de medicina, na forma estabelecida na legislação mencionada. Afirmou que solicitou a colação de grau antecipada, contudo, a universidade condicionou a autorização à assinatura de instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), dos quais R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), corresponde à cobrança de serviços educacionais não prestados, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A douta magistrada
a quo

deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré suspenda a cobrança das mensalidades do autor, a partir de 25.02.2022, e se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no tocante ao débito discutido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
não foi opção da instituição de ensino antecipar a colação de grau, mormente considerando que a lei facultou essa situação excepcional aos alunos da área da saúde, por força da pandemia. Alega que atendendo ao apelo dos estudantes, a instituição de ensino regulou o procedimento por meio da Portaria n. 10/2020 – Reitoria, que estabeleceu os requisitos para a colação de grau antecipada dos estudantes de medicina, que somente se realizaria mediante manifestação de interesse do aluno. Afirma que o agravado formalizou o pedido e, considerando que o contrato é semestral, dividido em parcelas mensais, é legítima a cobrança das demais mensalidades pactuadas no ato da rematrícula.

Segue sustentando a legalidade de imposição da assinatura do termo de confissão de dívida, conforme dispõe a aludida portaria, mormente considerando que em momento algum o agravado manifestou discordância quanto aos critérios instituídos pela norma.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto, pois, restou devidamente demonstrado pelo autor, ora agravado, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, a fundamentação posta na inicial pelo autor, ora agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência se mostra relevante, visto que, embora o contrato de prestação de serviços educacionais seja semestral, é certo que a conclusão antecipada do curso, ocorrida em
25.02.2022
,
eximiu a instituição de ensino da prestação de serviços educacionais em sua integralidade.

De outro norte, é certo que o perigo de dano está atrelado ao recorrido, ante a possibilidade de sofrer cobranças referentes a serviços que, ao menos a principio, não foram prestados.

Nessa trilha, perfeito o entendimento da MMª Juíza ao fundamentar a r. decisão,
verbis
:

“
Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo
caput
do artigo 300 do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido,
nessa fase de cognição sumária
, restou demonstrada nos autos, principalmente pelo Certificado de Conclusão do Curso de Medicina que comprova a
colação de grau de forma antecipação em 25.02.2022
(id. 90363626), com fundamento na Medida Provisória nº 934/2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.040/2020.

Por oportuno cabe registrar que com a conclusão do curso houve o término do vínculo contratual entre as partes, assim,
à princípio
, o termo de confissão de dívida, se mostra abusivo, vez que impõe ao autor o pagamento de prestações por serviço que não será prestado, o que evidencia enriquecimento sem causa a requerida, que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

(...)

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois caso não haja o pagamento das prestações, a parte autora corre o risco de ter seu nome incluído nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, o que implica no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado.”

(id. 93417529 – autos de origem)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO E DÉBITO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MENSALIDADES – CURSO SUPERIOR – COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Foram atendidos os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, eis que demonstrada a probabilidade do direito, em razão de a agravante pretender receber valores sem prestar quaisquer serviços educacionais.

III - De igual modo, também se revela presente o perigo da demora, porquanto a inadimplência gerada poderá ensejar cobranças e negativação do nome da autora.”
(RAI n. 1012728-10.2022.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.08.2022 - negritei)

Por conseguinte, tenho que a questão em tela, por sua própria natureza e da forma como trazida à baila, conduz a evidente conclusão que se fazem presentes, de plano, os pressupostos consignados no instituto da tutela antecipada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante da análise do mérito do agravo,
julgo prejudicado
o embargos de declaração interposto pela agravante (id. 145214165).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022